Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 476 do Código Civil dispõe que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Trata-se da exceção de contrato não cumprido, que consiste na defesa pela qual o contratante justifica o não cumprimento da prestação no fato de o outro contratante não ter cumprido sua obrigação.
2. Na espécie, conforme o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, a ré tinha o prazo de sete meses, prorrogável por mais 30 dias, para entregar imóvel edificado conforme memorial descritivo. A ré não entregou à autora o imóvel, conforme previsto em contrato.
3. Colhe-se dos autos que a entrada da ré no condomínio não foi autorizada apenas em um dia, e, naquela data, a entrega do imóvel estava em atraso há mais de cinco meses. Portanto, inaplicável a exceção de contrato não cumprido.
4. A cláusula penal moratória (multa contratual) tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e sendo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema Repetitivo 970 do STJ). Na espécie, o contrato prevê o pagamento da multa contratual, por mês de atraso, previsão que afastaria eventual cumulação com lucros cessantes. Todavia, diversamente do que suscita a ré em seu recurso, a sentença não a condenou a pagar indenização por lucros cessantes, não havendo, pois, indevida cumulação com a multa contratual.
5. O “aluguel” mencionado na r. sentença refere-se à ajuda de custo prevista no contrato para a autora alugar imóvel durante o período de construção. Os lucros cessantes incidem a partir do descumprimento contratual e devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares, e a ajuda de custo prevista contratualmente, incidiu durante o período de construção do imóvel e tem valor fixo.
6. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade. A despeito dos aborrecimentos e dos desconfortos vivenciados com o atraso na construção do imóvel, não se vislumbra ofensa ao direito da personalidade a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Apelação interposta pela Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime.